Tribunal: STF
Processo: RE 1547137
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SECRETARIA DA SAÚDE. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE INSALUBRE. 1. REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Duplo grau de jurisdição. Obrigatoriedade. Súmula 490/STJ. 2. Averbação e conversão de tempo de serviço trabalhado em atividade insalubre em comum. Possibilidade. Omissão legislativa no tocante à regulamentação do artigo 40, § 4º, III, da CF. Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Entendimento firmado pelo STF (MI 721-7/DF) e pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (MI 168.151-0/5-00). 3. Juros de mora e correção monetária. Incidência do decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema nº 810), com observância dos critérios que serão definidos após o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do referido julgado, que foram recebidos excepcionalmente com efeito suspensivo. 4. Manutenção da sentença de procedência. 5. Reexame necessário e recurso da SPPREV não providos.”



    Submetido a juízo de retratação considerado o Tema 942, foi mantido o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 942/STF. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SECRETARIA DA SAÚDE. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE INSALUBRE. Averbação e conversão de tempo de serviço trabalhado em atividade insalubre em comum. Possibilidade. Omissão legislativa no tocante à regulamentação do artigo 40, § 4º, III, da CF. Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Entendimento firmado pelo STF (MI 721-7/DF) e pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (MI 168.151-0/5-00). Acórdão em consonância com o julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942) pelo Supremo Tribunal Federal. Manutenção do julgado. Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria especial e que a recorrida não faz jus à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante 33), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. 1. Viola a Súmula Vinculante 33 ato administrativo que indefere pedido de aposentadoria especial por atividade insalubre, em razão da inexistência da Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, III, da CRFB/1988. 2. Não cabe a este Tribunal, em sede de reclamação, definir se o reclamante tem ou não efetivo direito à aposentadoria e em que condições: a Súmula Vinculante 33 destina-se apenas a suprir a lacuna normativa, cabendo à autoridade competente analisar o cumprimento dos requisitos legais. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 21652 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Agravo regimental conhecido e não provido.“ ( Rcl 18909 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/04/2016)  



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente